Tribunal: TJBA
Processo: 0056434-21.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0056434-21.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LILIAN LIMA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: NEIDSON CARNEIRO BARBOSA Advogado(s):PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO, CARLOS BRITO DA PALMA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e pensionamento mensal em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. As apelantes, companheira e filhas da vítima, buscam a majoração do valor indenizatório e a extensão do termo final do pensionamento. Em contrarrazões, o apelado suscitou a prejudicial de prescrição. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a demora na citação configurou a prescrição da pretensão; (ii) verificar se o montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) definir se o termo final do pensionamento deve ser estendido até a expectativa de vida média do brasileiro. III. Razões de decidir 3. A demora na citação decorreu de falhas estruturais do mecanismo judiciário, como carência de serventuários e migração de sistemas, e não de inércia das autoras, o que afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 4. O valor de R$ 50.000,00 fixado para cada autora a título de danos morais revela-se adequado à gravidade do fato e aos parâmetros jurisprudenciais, não comportando majoração. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que o pensionamento mensal por morte deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, conforme a tabela do IBGE (75 anos), ou até o falecimento do beneficiário. IV. Dispositivo e tese 6. Prejudicial rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A demora na citação, quando imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição. 2. O pensionamento mensal devido à viúva em razão de ato ilícito deve ser estendido até a idade correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 85, § 9º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1367751, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 50034689820168130223, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, 18ª Câmara Cível, j. 26.08.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0056434-21.2005.8.05.0001, em que é apelante LILIAN LIMA OLIVEIRA e outras e apelado(s) NEIDSON CARNEIRO BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.